Tribunal: TJDFT
Processo: 0721053-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Processo : 0721053-58.2022.8.07.0000 DESPACHO De início, defiro a gratuidade de justiça, para fins de dispensa do preparo, haja vista a declaração de insuficiência financeira do agravante apresentada na origem (id. 123330471), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Dito isso, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à conclusão. Brasília – DF, 2 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator